Tribunal: TJSP
Processo: 2265111-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS